Tribunal: TJBA
Processo: 8000091-14.2020.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000091-14.2020.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

ESPÓLIO: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA e outros (6)

Advogado(s)
:
MARIANA CERQUEIRA REIS, JULIO CEZAR SILVA SANTOS, MARIA DE LOURDES LUZ DE CARVALHO, EDIVALDO SANTOS FERREIRA, VIVIANE SANTOS DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: MARLENE COQUEIRO KOVACEVIC

Advogado(s)
:
GUIOMAR SILVA CORREIA ANTUNES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MULTA CONTRATUAL. ALEGADA OMISSÃO. TRADIÇÃO DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA LIVRE E DESEMBARAÇADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, apenas para reconhecer excesso de execução, preservando a exigibilidade de multa contratual decorrente do descumprimento de contrato de compra e venda de imóvel, consistente na não entrega do bem livre e desembaraçado no prazo ajustado. Os embargantes alegam omissão quanto à análise da tradição do imóvel e pleiteiam efeitos modificativos.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à análise da posse do imóvel (tradição) capaz de afastar o reconhecimento do inadimplemento contratual e a exigibilidade da multa.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrenta a questão central ao reconhecer que o inadimplemento decorre do atraso na regularização documental do imóvel, que deveria ser entregue livre e desembaraçado de ônus no prazo contratual.

4.

A obrigação contratual abrange não apenas a entrega da posse, mas a transferência em condições jurídicas que permitam o pleno exercício dos poderes inerentes à propriedade, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

5.

A ausência de escritura pública tempestiva impede o exercício pleno do direito de propriedade, especialmente o poder de disposição, caracterizando inadimplemento independentemente da posse fática.

6.

A eventual tradição do imóvel não elide a mora dos vendedores quanto à obrigação principal de regularização jurídica do bem.

7.

Não há omissão quando o julgador adota fundamento suficiente e logicamente incompatível com as alegações da parte, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para corrigir suposto error in judicando.

9.

A oposição de embargos sem vício efetivo, com intuito de rediscutir matéria já decidida, evidencia caráter protelatório e autoriza a aplicação de multa.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8000091-14.2020.8.05.0009
, em que figuram como embargantes
ESPÓLIO DE ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA e outros
e como embargada
MARLENE COQUEIRO KOVACEVIC
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA